Tribunal: TJES
Processo: 0001510-02.2019.8.08.0061
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão julgador: CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-03-20

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS, CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER. COMPRA E VENDA DE AUTOMÓVEL FINANCIADO. PRETENSÃO DO PROPRIETÁRIO ANTERIOR DE RECEBIMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECURSO INTERPOSTO PARA AFASTAMENTO DA RESPECTIVA CONDENAÇÃO. ACOLHIMENTO. SUPOSTO DANO À PERSONALIDADE DO DEMANDANTE. NÃO COMPROVADO. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO DO NEGÓCIO PELO AUTOR ALIENANTE À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA E AO ÓRGÃO ESTADUAL DE TRÂNSITO. RECURSO PROVIDO PARA AFASTAR A CONDENAÇÃO IMPOSTA AO APELANTE.

I-
É incontroverso que as partes firmaram, em outubro/2017, contrato de compra e venda do veículo Ford/
Ranger Cabine Dupla, ano 2010/2011, sendo entregue como parte do pagamento o veículo Fiat/Palio, essence 1.6, que estava financiado
, sem que houvesse qualquer comunicação ou anuência do agente financeiro, de modo que, em razão disso, deixou de efetuar a devida comunicação de venda ao Detran, ônus que lhe competia, independentemente da transferência do registro pela recorrente, motivo pelo qual seu nome permaneceu vinculado ao veículo, assumindo, assim, o risco de eventual aborrecimento pelo recebimento de ligações de cobrança da financeira ou dispêndio de tempo para resolução do imbróglio.

II-
De todo modo, apesar do atraso no pagamento de algumas parcelas do financiamento, não restou comprovado nos autos efetivo prejuízo ao apelado, visto que não comprovou que seu nome foi em algum momento negativado em razão do contrato de financiamento, bem como não comprovou sofreu alguma sanção/pontuação acerca de eventual acidente ou cobrança de suposta multa.

III-
Recurso provido para
afastar a condenação da apelante ao pagamento de indenização por danos morais.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
4ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0001510-02.2019.8.08.0061

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: J. A. QUINTINO LTDA

APELADO: WILLIAN SUPELETO

RELATOR:
ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR DESIGNADO: CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS, CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER. COMPRA E VENDA DE AUTOMÓVEL FINANCIADO. PRETENSÃO DO PROPRIETÁRIO ANTERIOR DE RECEBIMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECURSO INTERPOSTO PARA AFASTAMENTO DA RESPECTIVA CONDENAÇÃO. ACOLHIMENTO. SUPOSTO DANO À PERSONALIDADE DO DEMANDANTE. NÃO COMPROVADO. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO DO NEGÓCIO PELO AUTOR ALIENANTE À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA E AO ÓRGÃO ESTADUAL DE TRÂNSITO. RECURSO PROVIDO PARA AFASTAR A CONDENAÇÃO IMPOSTA AO APELANTE.

I-
É incontroverso que as partes firmaram, em outubro/2017, contrato de compra e venda do veículo Ford/
Ranger Cabine Dupla, ano 2010/2011, sendo entregue como parte do pagamento o veículo Fiat/Palio, essence 1.6, que estava financiado
, sem que houvesse qualquer comunicação ou anuência do agente financeiro, de modo que, em razão disso, deixou de efetuar a devida comunicação de venda ao Detran, ônus que lhe competia, independentemente da transferência do registro pela recorrente, motivo pelo qual seu nome permaneceu vinculado ao veículo, assumindo, assim, o risco de eventual aborrecimento pelo recebimento de ligações de cobrança da financeira ou dispêndio de tempo para resolução do imbróglio.

II-
De todo modo, apesar do atraso no pagamento de algumas parcelas do financiamento, não restou comprovado nos autos efetivo prejuízo ao apelado, visto que não comprovou que seu nome foi em algum momento negativado em razão do contrato de financiamento, bem como não comprovou sofreu alguma sanção/pontuação acerca de eventual acidente ou cobrança de suposta multa.

III-
Recurso provido para
afastar a condenação da apelante ao pagamento de indenização por danos morais.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria de votos, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do do Desembargador Substituto Carlos Magno Moulin Lima, designado para redigir o Acórdão.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 017 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 029 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
010 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0001510-02.2019.8.08.0061

DATA DA SESSÃO: 06/02/2024

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR ROBSON LUIZ ALBANEZ (RELATOR):-

Trata-se de apelação interposta por J. A. QUINTINO LTDA, em face da sentença de fls. 134-137, que julgou parcialmente procedente a ação matriz.

Em suas razões, a parte recorrente esclarece que se responsabilizou pela transferência do veículo dado como entrada somente após a quitação e baixa do financiamento, o que de fato ocorreu. Afirma que não merece acolhimento a alegação do autor/apelado de que somente o comprador poderia transferir o referido bem, haja vista que o vendedor poderia se valer do instrumento da comunicação de venda.

Sustenta que inexistem provas de que o requerente/recorrido tenha sido compelido em virtude de inadimplemento do financiamento do Pálio ou por multas decorrentes da utilização deste. Finalmente, alegou que, o apelado não passou por nenhum constrangimento tal que pudesse causar dano a sua pessoa, nenhum dano foi causado a sua reputação, tampouco teve de experimentar sofrimento excessivo que pudesse constituir prejuízo extrapatrimonial.

Contrarrazões de fls. 152-161 suscitando preliminar de ilegitimidade ativa recursal. No mérito, pugna pelo improvimento.

Manifestação do apelante de ID 6422865.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR ROBSON LUIZ ALBANEZ (RELATOR):-

Consoante relatado, cinge-se o presente apelo a analisar a juridicidade da sentença que julgou parcialmente procedente a ação matriz.

Em suas razões, a parte recorrente esclarece que se responsabilizou pela transferência do veículo dado como entrada somente após a quitação e baixa do financiamento, o que de fato ocorreu. Afirma que não merece acolhimento a alegação do autor/apelado de que somente o comprador poderia transferir o referido bem, haja vista que o vendedor poderia se valer do instrumento da comunicação de venda.

Sustenta que inexistem provas de que o requerente/recorrido tenha sido compelido em virtude de inadimplemento do financiamento do Pálio ou por multas decorrentes da utilização deste. Finalmente, alegou que, o apelado não passou por nenhum constrangimento tal que pudesse causar dano a sua pessoa, nenhum dano foi causado a sua reputação, tampouco teve de experimentar sofrimento excessivo que pudesse constituir prejuízo extrapatrimonial.

Colhe-se dos autos que a demanda de origem consiste em ação ordinária por meio da qual pretendeu a parte autora ser reparada pelos danos materiais e morais sofridos em virtude da suposta inadimplência da parte ré.

Asseverou a parte autora, em apertada síntese, que firmou contrato de compra e venda de veículo com a parte ré, sendo o pagamento realizado por um veículo pálio, representando o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) pois financiado, e o restante do carro a ser adquirido (Ranger) também quitado por intermédio de financiamento bancário.

Na referida avença, a requerida, ora recorrente, teria se comprometido a transferir a propriedade do veículo Pálio, contudo, assim não procedeu. Ademais, também não teria sido abatido do valor do financiamento do veículo adquirido a quantia correspondente ao Pálio (três mil reais).

O magistrado singular entendeu que não restou demonstrado que o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) seria destinado a abater no financiamento, razão pela qual indeferiu o pedido de condenação em danos patrimoniais. Por outro lado, concluiu que os danos morais encontram-se configurados, eis que o requerido/apelante não quitou o financiamento imediatamente, tal como se comprometera.

Pois bem.

I – DA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA

Em suas contrarrazões recursais, o apelado suscitou preliminar de ilegitimidade ativa do apelante, eis que este sequer é parte do processo.

Não obstante, tal como esclarecido pela referida parte na petição de ID 6422865, cuidou-se de mero erro material, tendo o causídico se equivocado ao citar o sócio-proprietário em detrimento da pessoa jurídica que representa.

Inclusive, durante todo o trâmite processual a correta indicação do demandado foi observada, inclusive porque a patrona da parte requerida somente possui poderes para representar a pessoa jurídica, consoante procuração de fl. 55.

Destarte, com escopo na instrumentalidade das formas e no princípio da cooperação, afasto a preliminar sob exame.

É como voto.

II – DO MÉRITO

Quanto ao mérito do recurso, pretende o recorrente a reforma da sentença a fim de afastar a condenação em danos morais, julgando-se totalmente improcedente a ação de origem.

A meu ver, entretanto, deve ser mantida a condenação. E assim o digo, porque o descumprimento contratual atribuível à ré/apelante causou danos extrapatrimoniais ao autor/apelado.

Prefacialmente, esclareço que o contrato firmado entre as partes se deu na modalidade verbal, não havendo provas a respeito de seus exatos termos.

Neste cenário, entendo deva ser adotada a tese suscitada pelo autor/recorrido no sentido de que a quitação do financiamento do Pálio deveria ter ocorrido imediatamente. E assim o faço por duas razões.

Primeiramente, porquanto a legislação civil preleciona que “s
alvo disposição legal em contrário, não tendo sido ajustada época para o pagamento, pode o credor exigi-lo imediatamente
” (art. 331 do CC). E,
in casu
, o negócio jurídico fora firmado em outubro de 2017 e mais de um ano depois ainda se encontrava em nome do ora recorrido, vide documentos de fls. 18 e 24, evidenciando a mora no cumprimento da obrigação.

Em segundo lugar, porque a interpretação do negócio jurídico deve se dar conforme a boa-fé, os usos, costumes e práticas do mercado relativas ao tipo de negócio (art. 113, §1º do CC). E, no caso dos autos, a interpretação ordinariamente aplicada é no sentido de que a quitação do veículo financiado dado em pagamento ocorre de imediato.

Isso porque, a revendedora do veículo recebe o pagamento do preço do carro vendido tão logo aprovado o financiamento pela instituição bancária; de modo que, não há razões para a postergação da quitação do contrato pendente sobre o veículo recebido como parte do pagamento.

Outrossim, nos termos do Código de Trânsito (CTB), a transferência de propriedade do veículo junto ao Detran é incumbência do comprador, vide art. 123, §1º.

Neste ponto, cumpre ainda esclarecer que em virtude da propriedade resolúvel do devedor fiduciante a comunicação de venda não se mostra possível. Porém, o contrato de gaveta, isto é, aquele que tem por objeto veículo financiado e é realizado sem a anuência do agente financiador, é válido e apto a produzir efeitos entre as partes contratantes.

Sobre o tema, cito os arestos a seguir:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - COMPRA E VENDA DE VEÍCULO - AUSENCIA DE TRANSFERÊNCIA PELO COMPRADOR - SUSPENSÃO DE CNH - - AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO DO VENDEDOR AO ÓRGÃO DE TRÂNSITO - CULPA CONCORRENTE - DANOS MORAIS CONFIGURADOS - REDUÇÃO DA INDENIZAÇÃO - CONTRATO DE GAVETA - VALIDADE ENTRE AS PARTES - TRANSFERÊNCIA JUNTO AO DETRAN - IMPOSSIBILIDADE - ANUÊNCIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. É incumbência do adquirente/proprietário do veículo tomar as providências necessárias para efetivar a transferência de propriedade no prazo de 30 dias após a compra (art. 123, I, § 1º, CTB).
Se o comprador não cumprir a sua obrigação de providenciar a transferência do bem, deverá reparar eventuais danos morais causados ao vendedor, em decorrência da sua omissão. Os constrangimentos e aborrecimentos sofridos pelo vendedor, que teve inclusive sua CNH suspensa, configuram danos morais.
Evidenciado que o vendedor também contribuiu para a ocorrência do evento, ao não informar ao DETRAN a venda do veículo, a fim de se isentar da responsabilidade pelo pagamento de multas e de outras penalidades, fica caracterizada a concorrência de culpas, de modo que cada parte deve responder na medida de sua culpabilidade. A fixação do valor da indenização por danos morais pauta-se pela aplicação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
A despeito de a venda do bem móvel financiado e alienado fiduciariamente não ser válida perante a instituição financeira, credora fiduciária, sendo imprescindível a sua anuência , tem-se que o contrato de cessão de direitos, mais comumente conhecido como "contrato de gaveta", faz lei entre as partes.
(TJ-MG - AC: 10000220283402001 MG, Relator: Rogério Medeiros, Data de Julgamento: 12/05/2022, Câmaras Cíveis / 13ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 13/05/2022)

[...] 2.
No caso, o descumprimento do dever jurídico de revender e transferir o veículo, mediante quitação do financiamento, configura ato ilícito. Por sua vez, também comete ato ilícito aquele que compra o veículo financiado, assume o pagamento das parcelas, mas deixa de adimpli-las. 3. Quando tais condutas ensejam a inscrição do nome da proprietária nos cadastros de restrição de crédito, o ajuizamento de ação de busca e apreensão e a manutenção de saldo devedor perante a Instituição Financeira, está configurado o dano moral indenizável.
4. [...] (TJPR - 17ª C.Cível - AC - 1700214-9 - Ponta Grossa - Rel.: Desembargadora Rosana Amara Girardi Fachin - Unânime - J. 27.09.2017) (TJ-PR - APL: 17002149 PR 1700214-9 (Acórdão), Relator: Desembargadora Rosana Amara Girardi Fachin, Data de Julgamento: 27/09/2017, 17ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 2128 09/10/2017)

APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE VEÍCULO ALIENADO FIDUCIARIAMENTE. AÇÃO QUE OBJETIVA IMPOSIÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DO AUTOMÓVEL AO COMPRADOR E DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO RELATIVAMENTE ÀS MULTAS E TAXAS DE LICENCIAMENTO POSTERIORES A VENDA E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. IMPROCEDÊNCIA NA ORIGEM. RECURSO DO REQUERENTE. TRANSFERÊNCIA COMPULSÓRIA DO BEM A TERCEIRO. INVIABILIDADE IN CASU, EM FACE DE O BEM ESTAR ALIENADO FIDUCIARIAMENTE. DESPROVIMENTO NO PONTO. "
É certo que aquele que contrata financiamento com cláusula de alienação fiduciária, por força da aludida garantia, que permanece sob condição resolutiva, não pode transferir o bem gravado em favor de terceiros, salvante com expressa concordância do credor fiduciário. Todavia, se assim o faz, através dos conhecidos" contratos de gaveta " (venda a non domino), tal negócio, a despeito de não atingir a instituição financeira, é de ser tido como válido entre os respectivos partícipes, que devem responder pelas obrigações contratadas
. (TJ-SC - APL: 03105676920148240038 Joinville 0310567-69.2014.8.24.0038, Relator: Rubens Schulz, Data de Julgamento: 05/07/2016, Sexta Câmara de Direito Civil)

PROCESSUAL CIVIL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - COMPRA E VENDA - VEÍCULO ALIENADO FIDUCIARIAMENTE - OBRIGAÇÕES ALTERNATIVAS - ESCOLHA DO ADQUIRENTE - ASSUNÇÃO DE DÍVIDA OU QUITAÇÃO INTEGRAL DO DÉBITO - NULIDADE - INOCORRÊNCIA - NEGÓCIO VÁLIDO - INADIMPLÊNCIA - REJEIÇÃO DOS EMBARGOS - MANUTENÇÃO 1
É lícita a compra e venda de veículo alienado fiduciariamente, gerando deveres e obrigações entre as partes contratantes, independentemente da anuência do credor fiduciário, em relação a quem a avença não gerará efeitos até que manifeste sua concordância com o negócio. 2 Estabelecidas obrigações alternativas a quem adquire, de particular, veículo alienado fiduciariamente, consistentes no dever de assunção da dívida perante o credor fiduciário ou na quitação integral do saldo devedor, e revelando-se inexequível a primeira obrigação, remanesce o dever contratual de cumprir com a segunda, quando possível e exequível.
3 O Código Civil prevê, expressamente, que "qualquer interessado na extinção da dívida pode pagá-la, usando, se o credor se opuser, dos meios conducentes à exoneração do devedor" (CC, art. 304). (TJ-SC - APL: 03084000320188240018 Tribunal de Justiça de Santa Catarina 0308400-03.2018.8.24.0018, Relator: Luiz Cézar Medeiros, Data de Julgamento: 09/02/2021, Quinta Câmara de Direito Civil)

Dito isso, deve ser mantida a condenação em danos morais, sobretudo porque a ausência eventual comunicação de venda seria capaz de, no máximo, acarretar a culpa concorrente.

Em tempo, friso que restou devidamente comprovada a perda do tempo útil do consumidor, ora apelado, assim como, os infortúnios decorrentes da ausência de transferência do veículo pálio, conforme documentos de fls. 18, 22 e 24.

Por fim, entendo justo o
quantum
indenizatório arbitrado na origem, por entender que a referida quantia (R$ 5.000,00) atende à finalidade punitiva compensatória do instituto sem, contudo, acarretar enriquecimento ilícito da vítima.

III – DO DISPOSITIVO

Isso posto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença combatida.

Majoro os honorários para 12% (doze por cento).

É como voto.

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA:-

Acompanho o voto do eminente Relator.

*

V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR SUBSTITUTO CARLOS MAGNO MOULIN LIMA:-

Respeitosamente, peço vista dos autos.

*

mmv

DATA DA SESSÃO:
20/02/2024

V O T O

PEDIDO DE VISTA

O SR. DESEMBARGADOR SUBSTITUTO CARLOS MAGNO MOULIN LIMA:-

Apenas para rememorar, trata-se de apelação cível interposta por
J. A. QUINTINO LTDA
, em face da sentença de fls. 134/137, que julgou parcialmente procedente a ação de indenização por danos materiais e morais, cumulada com obrigação de fazer, ajuizada por
WILLIAN SUPELETO
.

Em seu voto, o e. relator, entendendo que o descumprimento contratual atribuível à apelante causou danos extrapatrimoniais ao apelado, manteve a condenação daquela ao pagamento de indenização por danos morais, no patamar de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), sendo acompanhado pelo e. Des. Arthur José Neiva de Almeida.

Pedi vista dos autos para melhor compreensão dos fatos que circundam a presente controvérsia e, após detida análise, tenho, respeitosamente, por inaugurar divergência.

Conforme se observa, o presente feito versa sobre pretensão indenizatória deduzida por WILLIAN SUPELETO em face de J.A. QUINTINO, onde sustentou que se dirigiu até a loja da apelante, oportunidade na qual decidiu pela compra de uma caminhonete Ranger Cabine Dupla, ano 2010/2011. Como forma de pagamento, entregou o seu atual veículo, um Fiat/Palio, essence 1.6, que estava financiado, bem como um cheque pré-datado, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), para que fosse abatido no financiamento da caminhonete adquirida.

Alegou, ainda, que a apelante recebeu o dinheiro para quitar o financiamento do Palio, mas não o fez, mesmo tendo ficado responsável pela transferência do seu financiamento e pela transferência junto ao órgão de trânsito.

Como consequência, narrou que sofreu constrangimentos com a cobrança de parcelas do financiamento, bem como acrescentou que o veículo entregue à recorrente se envolveu em acidente, havendo, por outro lado, infração de trânsito com multa de radar, cujas penalidades foram atreladas à sua documentação, reforçando a incidência de danos morais.

O Magistrado
a quo
concluiu

pela ocorrência do dano moral alegado, fundamentando na sentença vergastada o seguinte, quanto ao ponto:

“
Quanto aos danos morais, entendo que o pleito é procedente.

O autor sustenta que havia ficado de responsabilidade do requerido a quitação integral e transferência do veículo Palio, o que alega não ter sido feito. Em razão disso, recebeu cobranças do banco referentes ao financiamento, bem como o veículo se envolveu em acidente e nele incidiu multa de trânsito, ensejando na cobrança de valores ao requerente.

Há nos autos provas suficientes de que o contrato realizado entre as partes obrigava o requerido à quitação integral do veículo Palio e, posteriormente, à transferência do mesmo para o novo proprietário.

Isso porque os áudios colacionados à fl. 30 demonstram que o autor apenas percebeu que o veículo ainda estava em seu nome porque tentou fazer outro financiamento, bem como passou a receber cobranças de parcelas em atraso. Tão logo tentou contatar o requerido, foi informado pelo atendente de que a funcionária responsável havia se esquecido de pagar a parcela.

Ainda dos áudios, pode-se perceber que o atendente do requerido não questionou as solicitações do autor quanto à quitação integral e imediata do veículo, já que, em determinado momento, afirmou que poderia quitá-lo “na hora”. Se o requerido não tivesse assumido a responsabilidade de quitar imediatamente o veículo, não faria promessas de quitação e transferência do veículo quando o autor assim lhe pediu.

Além disso, um dos áudios juntados aos autos é da testemunha do requerido Walace Martins da Silva, inquirido à fl. 102. Ele disse ao autor que havia entrado em contato com o Zé Quintino, ora representante do requerido, tendo este lhe dito que ia resolver o impasse e que ia quitar o veículo. Walace ainda disse no áudio que acreditava que Quintino ia quitar o veículo, que ia resolver o problema para o autor, restando demonstrado que o requerido realmente assumiu a responsabilidade de quitar o veículo imediatamente após as negociações.

O próprio requerido, aliás, confessou em juízo (fl. 91) que, quando adquiriu o Palio, já tinha a intenção de revendê-lo, tendo ficado combinado entre as partes que o veículo podia ficar em nome do requerente até o requerido revendê-lo, oportunidade na qual o veículo seria quitado e transferido para o novo proprietário.

[...]

Porém, conforme se retira do depoimento da testemunha Walace Martins à fl. 102, o veículo lhe foi vendido pelo requerido aproximadamente em dezembro de 2017, tendo a testemunha ficado com o veículo por aproximadamente 01 (um) ano sem que tenha ocorrido a transferência. Retira-se, ainda do depoimento da testemunha, que, como ficaria com o carro por pouco tempo, não se importou em ficar com o veículo financiado e em nome de outro proprietário, porque confiou no requerido, sendo que sequer lhe foi dada previsão de transferência do veículo.

Aliás, afirmou a testemunha que, como sempre faz negócios com o requerido, já chegou até mesmo a ficar com carros da empresa por 04 (quatro) ou 05 (cinco) meses enquanto ainda não havia chegado o carro que lhe interessava.

Percebe-se, portanto, que o requerido não cumpriu com sua obrigação contratual, porque, mesmo após vender o veículo, não o quitou e, consequentemente, também não o transferiu. É incontroverso que o não cumprimento da obrigação contratual pelo requerido causou danos ao autor, afinal de contas o financiamento estava em seu nome, assim como o veículo.

Conforme declarado pela testemunha do autor, Renata Rangel, cujo depoimento consta à fl. 92, esta era telefonista da empresa em que o requerente trabalhava e já recebeu ligações e anotou recados da BV Financeira. Além disso, percebeu em uma ocasião que o autor estava nervoso e incomodado, tendo ele lhe contado, quando indagado pela testemunha, acerca do problema que teve com a negociação do carro.

[...]

As referidas cobranças, ademais, são consequência lógica do inadimplemento das parcelas do financiamento, o que restou demonstrado pelos áudios juntados pelo autor à fl. 30, nos quais o funcionário do requerido informa que a secretária se esqueceu de pagar a parcela e que já havia determinado o seu pagamento.

Em que pese, portanto, não tenha restado demonstrado nos autos que o requerente suportou os ônus decorrentes do inadimplemento do financiamento, do acidente e da multa de trânsito atrelada ao veículo, enquanto este se encontrava na posse do condutor e testemunha Walace Martins, os danos morais restaram devidamente comprovados.

Isso porque o autor recebeu as referidas cobranças e precisou buscar os meios necessários para não ficar no prejuízo, despendendo de tempo útil e experimentando situação danosa que não se confunde com os infortúnios do dia a dia, mas sim que decorreu de descumprimento contratual. Não se desconsidera, ademais, que o autor dependeu da boa-fé do possuidor do veículo, que acabou arcando com todas as responsabilidades. Não fosse por isso, o autor poderia ter problemas ainda maiores.

O Código Civil registra em seu art. 927: “Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo. Parágrafo único. Haverá obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa, nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem.”

[...]

A situação vivenciada pelo autor e retratada nos presentes autos não se refere a mero aborrecimento do dia a dia, porque decorreu do descumprimento contratual pelo requerido, que se valeu da hipossuficiência do consumidor para obtenção de vantagem indevida. Ademais, mesmo após procurado pelo consumidor, o requerido não buscou operar a quitação imediata do veículo, tendo continuado a quitar as parcelas do financiamento em suas respectivas datas de vencimento, sendo que a obrigação contratual era a de quitação integral e imediata.

Restam, portanto, presentes os requisitos formais a configurar a responsabilidade civil do requerido”.

Em seu voto, o i. relator pontuou o seguinte, para manter a condenação exarada:

“
Neste cenário, entendo deva ser adotada a tese suscitada pelo autor/recorrido no sentido de que a quitação do financiamento do Pálio deveria ter ocorrido imediatamente. E assim o faço por duas razões.

Primeiramente, porquanto a legislação civil preleciona que “salvo disposição legal em contrário, não tendo sido ajustada época para o pagamento, pode o credor exigi-lo imediatamente” (art. 331 do CC). E, in casu, o negócio jurídico fora firmado em outubro de 2017 e mais de um ano depois ainda se encontrava em nome do ora recorrido, vide documentos de fls. 18 e 24, evidenciando a mora no cumprimento da obrigação.

Em segundo lugar, porque a interpretação do negócio jurídico deve se dar conforme a boa-fé, os usos, costumes e práticas do mercado relativas ao tipo de negócio (art. 113, §1º do CC). E, no caso dos autos, a interpretação ordinariamente aplicada é no sentido de que a quitação do veículo financiado dado em pagamento ocorre de imediato.

Isso porque, a revendedora do veículo recebe o pagamento do preço do carro vendido tão logo aprovado o financiamento pela instituição bancária; de modo que, não há razões para a postergação da quitação do contrato pendente sobre o veículo recebido como parte do pagamento.

Outrossim, nos termos do Código de Trânsito (CTB), a transferência de propriedade do veículo junto ao Detran é incumbência do comprador, vide art. 123, §1º.

Neste ponto, cumpre ainda esclarecer que em virtude da propriedade resolúvel do devedor fiduciante a comunicação de venda não se mostra possível. Porém, o contrato de gaveta, isto é, aquele que tem por objeto veículo financiado e é realizado sem a anuência do agente financiador, é válido e apto a produzir efeitos entre as partes contratantes”.

Pois bem.

É incontroverso que as partes firmaram, em outubro/2017, contrato de compra e venda do veículo Ford/Ranger Cabine Dupla, ano 2010/2011, sendo entregue como parte do pagamento o veículo Fiat/Palio, essence 1.6, que estava financiado, sem que houvesse qualquer comunicação ou anuência do agente financeiro.

Verifica-se que a apelante teria ficado responsável por quitar o aludido financiamento do veículo Palio, bem como promover a respectiva transferência junto ao órgão de trânsito, de modo que a inércia/demora da recorrente, aliada a atrasos no pagamento das parcelas, juntamente com infrações administrativas de trânsito, teriam causado danos extrapatrimoniais ao apelado, motivo pelo qual fora arbitrada indenização no patamar de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Ao contestar a ação, a recorrente sustentou que o autor nunca foi constrangido ou penalizado em razão de infrações ou atrasos nas parcelas do financiamento do veículo Pálio, acrescentando que o Sr. Walace Martins da Silva responsabilizou-se por todas as despesas com o acidente de trânsito ocorrido com o veículo, bem como multa e penalidade, inexistindo qualquer dano extrapatrimonial em desfavor do recorrido.

De fato, apesar do atraso no pagamento de algumas parcelas do financiamento, não restou comprovado nos autos efetivo prejuízo ao apelado, visto que não comprovou que seu nome foi em algum momento negativado em razão do contrato de financiamento, bem como não comprovou sofreu alguma sanção/pontuação acerca de eventual acidente ou cobrança de suposta multa.

Com efeito, o Magistrado
a quo
reconheceu na sentença prolatada que “em que pese, portanto,
não tenha restado demonstrado nos autos que o requerente suportou os ônus decorrentes do inadimplemento do financiamento, do acidente e da multa de trânsito atrelada ao veículo
, enquanto este se encontrava na posse do condutor e testemunha Walace Martins, os danos morais restaram devidamente comprovados”, posto que “
precisou buscar os meios necessários para não ficar no prejuízo, despendendo de tempo útil e experimentando situação danosa que não se confunde com os infortúnios do dia a dia
, mas sim que decorreu de descumprimento contratual”.

Entretanto, quadra destacar que o apelado não poderia ter utilizado o veículo objeto de contrato de financiamento (Fiat/Palio) sem a respectiva comunicação/autorização do agente financeiro, de modo que, em razão disso, deixou de efetuar a devida comunicação de venda ao Detran, ônus que lhe competia, independentemente da transferência do registro pela recorrente, motivo pelo qual seu nome permaneceu vinculado ao veículo, sujeitando-se ao recebimento de multas de trânsito e eventual inadimplemento do financiamento.

Sendo assim, eventual aborrecimento pelo recebimento de ligações de cobrança da financeira ou dispêndio de tempo para resolução do imbróglio representa risco assumido pelo apelado ao optar por realizar o negócio sem a anuência da financeira.

É certa a ilicitude da venda de veículo financiado e nem se alegue que se trata de negócio costumeiro. O errado continua errado não importa quantas vezes seja repetido. Não é a insistência em fazer o ilícito que torna lícita a conduta. Embora seja comum, é ilícito o financiado vender bem sob o qual recaia gravame, seja alienação fiduciária em garantia, seja arrendamento mercantil. Tanto em um como em outro o financiado não detém nenhuma propriedade, além de ter obrigação de guardar a coisa.

Cabe lembrar que ninguém pode transferir mais direitos do que possui (
nemo plus iuris ad alium transferre potest quam ipse habet
). Na alienação fiduciária em garantia, o devedor é mero depositário. Não tem a propriedade para vender, e por outro lado assumiu a obrigação de permanecer com o bem, o depósito.

No arrendamento mercantil o mesmo é mero arrendatário, com posse direta, e a indireta pertencente ao arrendador, sem possibilidade de venda ou transferência de posse.

No caso, a parte apelada alega sua própria torpeza (contrato de compra e venda utilizando veículo financiado como parte do pagamento), sem qualquer comunicação/autorização do agente financeiro acerca da transação. Ninguém pode vir a Juízo dizer que cometeu um ilícito e querer que dessa conduta venha algum benefício a si.

Tanto age em ilícito o financiado quanto o adquirente que sabe da situação. Dolo bilateral. Ambos estariam a agir cientes da ilicitude do negócio. O dolo bilateral, entretanto, não permite a alegação, nos termos do art. 150 do Código Civil, que assim dispõe:

“
Art. 150. Se ambas as partes procederem com dolo, nenhuma pode alegá-lo para anular o negócio, ou reclamar indenização”.

A ilicitude na forma do negócio firmado impede que o recorrido se beneficie do ato ilícito e requeira reparação por eventuais transtornos ou aborrecimentos, pois deu causa ao seu infortúnio ao efetuar “contrato de gaveta” com o comprador, sem a anuência da financeira e sem comunicar a venda ao Detran (art. 134 do CTB).

Em situação semelhante, assim já se posicionou a jurisprudência pátria:

“REPARAÇÃO DE DANO MORAL. COMPRA E VENDA DE AUTOMÓVEL FINANCIADO. PRETENSÃO DO PROPRIETÁRIO ANTERIOR DE COMPELIR O DEMANDADO A TRANSFERIR O VEÍCULO PARA O NOVO DONO E RESPONSABILIZAÇÃO PELAS DESPESAS DECORRENTES DA DESÍDIA, ALÉM DA REPARAÇÃO PELO ABALO ANÍMICO. RESTRIÇÃO DE CRÉDITO. DANO MORAL. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA NA ORIGEM PARA A IMPOR AO PRIMEIRO COMPRADOR A CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DO IMPOSTO DO VEÍCULO, DAS MULTAS, POSTERIORES À COMPRA E VENDA, ALÉM QUITAÇÃO DO FINANCIAMENTO. APELAÇÃO. IRRESIGNAÇÃO DO DEMANDANTE QUANTO À DENEGAÇÃO DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PARCELAS IMPAGAS DO ARRENDAMENTO MERCANTIL. OBRIGAÇÃO CONTRATUAL. RESTRIÇÃO DE CRÉDITO. SUPOSTO DANO À PERSONALIDADE DO DEMANDANTE. NÃO COMPROVAÇÃO QUANTUM SATIS DAS ALEGAÇÕES, ESPECIALMENTE PORQUE O DEMANDANTE SEQUER ERA O EFETIVO PROPRIETÁRIO DO BEM ALIENADO. AUSÊNCIA, ADEMAIS, DE COMUNICAÇÃO DO NEGÓCIO PELO AUTOR ALIENANTE À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA E AO ÓRGÃO ESTADUAL DE TRÂNSITO. EXEGESE DA CONJUGAÇÃO DOS ARTS. 123, § 1º, E 134, CAPUT, AMBOS DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. PLEITO DE REDISTRIBUIÇÃO DOS ENCARGOS SUCUMBENCIAIS. APELANTE VENCEDOR EM METADE DOS PEDIDOS EXORDIAIS. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA NÃO EVIDENCIADA. DESNECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL IGUALITÁRIA FIXADA EM PRIMEIRO GRAU. QUANTUM DA VERBA HONORÁRIA. OBSERVÂNCIA DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NO ART. 20, §§ 3º E 4º, DO ANTIGO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. TESE RECHAÇADA. REQUERIMENTO DE AFASTAMENTO DA COMPENSAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ATENDIMENTO. VERBA ALIMENTAR. DISPOSIÇÃO DO ARTIGO 23 DA LEI N. 8.906/1994. COMPENSAÇÃO VEDADA. PREQUESTIONAMENTO. DESNECESSIDADE DE O JULGADOR SE MANIFESTAR SOBRE TODOS OS DISPOSITIVOS APONTADOS PELAS PARTES QUANDO NÃO SE MOSTRAREM RELEVANTES PARA O DESLINDE DA CONTROVÉRSIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
Não cabe falar em dano moral decorrente de restrição de crédito pelo inadimplemento de parcelas do financiamento de veículo vendido a terceiro, que não efetua a transferência, quando não comprovado que a desídia gerou o efetivo abalo anímico, especialmente quando era obrigação do vendedor efetuar as comunicações de estilo à instituição financeira e ao órgão de trânsito estadual, a fim de precaver-se de eventual inadimplência do adquirente e da responsabilização por tributos, multa e responsabilidade civil”
. [...]. (TJSC; AC 0008853-52.2010.8.24.0018; Chapecó; Câmara Especial Regional de Chapecó; Rel. Des. Luiz Felipe Schuch; DJSC 04/04/2018; Pag. 557)

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL (COMPRA E VENDA DE VEÍCULO) CUMULADA COM REINTEGRAÇÃO DE POSSE E INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. [...]
Danos morais. Prejuízos e constrangimentos decorrentes do inadimplemento contratual. Multas, impostos e licenciamentos em atraso e ação de busca e apreensão ajuizada contra o autor pela financeira. Suposto dano à personalidade do demandante. Inocorrência.
Acionante que concorreu para a situação delineada. Negociação de veículo financiado sem a participação da financeira. Ausência de prévia quitação ou transmissão do financiamento. Falta de comunicação da venda ao órgão de trânsito. Abalo anímico indemonstrado
.
Ônus que incumbia ao próprio requerente a teor do art. 373, I, da Lei adjetiva civil. Descumprimento contratual em negócio de compra e venda que, de per si, não implica dever indenizatório extrapatrimonial. Ausência de violação aos arts. 186 e 927 do Código Civil. Sentença preservada. Redistribuição dos encargos sucumbenciais. Recurso conhecido e parcialmente provido”. (TJSC; APL 0300501-21.2015.8.24.0062; Quarta Câmara de Direito Civil; Rel. Des. Luiz Felipe Schuch; Julg. 27/01/2022)

“APELAÇÃO. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO. AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL. Autor que alienou veículo financiado, sem a anuência do credor fiduciário.
Alegação de descumprimento do réu da obrigação de arcar com o pagamento das parcelas pendentes do financiamento e de promover a transferência de titularidade do bem.
Conjunto probatório insuficiente para demonstrar que o veículo permanece vinculado ao nome do autor.
Ausência de comunicação da venda irregular do veículo financiado ao órgão de trânsito competente. Impossibilidade de transferência da titularidade do veículo
. Sentença mantida. RECURSO IMPROVIDO”. (TJSP; AC 1007300-79.2018.8.26.0320; Ac. 16421907; Limeira; Trigésima Segunda Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Luis Fernando Nishi; Julg. 01/02/2023; DJESP 07/02/2023; Pág. 2230)

“VENDA E COMPRA DE VEÍCULO FINANCIADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CESSÃO DE DIREITOS DE POSSE DO AUTOMÓVEL, POSTERIORMENTE QUITADO, SEM QUE O REQUERIDO REGULARIZASSE O REGISTRO DO BEM.
Inocorrência de danos morais. Ausência de comunicação da venda que também é ônus do alienante.
Parcial procedência mantida. Recurso improvido. (TJSP; AC 1018806-49.2022.8.26.0405; Ac. 17192871; Osasco; Trigésima Quarta Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Gomes Varjão; Julg. 27/09/2023; DJESP 02/10/2023; Pág. 2764)

Ante o exposto, rogando vênia ao e. relator, inauguro divergência para
dar provimento ao recurso,
de modo a afastar a condenação da apelante ao pagamento de indenização por danos morais.

Em razão do provimento do apelo, inverto o ônus sucumbencial em desfavor do apelado, fixando os honorários advocatícios no patamar de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

*

V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO:-

Então, vamos para a técnica de julgamento, e eu peço vista dos autos.

*

rsc

DATA DA SESSÃO: 27/02/2024

VOTO DE VISTA

O SR. DESEMBARGADOR TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO:-

Eminentes Pares, cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
J. A. QUINTINO LTDA
em face da r. sentença de fls. 134/137, proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única de Vargem Alta, que, nos autos da “
ação de indenização por danos materiais e morais cumulada com obrigação de fazer”
ajuizada por
WILLIAN SUPELETO
, julgou parcialmente procedente a pretensão autoral.

Em sessão pretérita, o Eminente Relator,
Des. Robson Luiz Albanez,
proferiu voto no sentido de
conhecer e negar provimento
ao recurso, por concluir que o descumprimento contratual causou danos extrapatrimoniais ao apelado, mantendo, por consequência, a condenação da apelante ao pagamento de indenização por danos morais na quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Ato contínuo, o
I. Des. Arthur José Neiva de Almeida

acompanhou integralmente
o voto de relatoria.

Em seguida, após pedido de vista, o
N. Des. Substituto Carlos Magno Moulin Lima
instaurou
divergência
, se manifestando por
conhecer e dar provimento
ao recurso, “
de modo a afastar a condenação da apelante ao pagamento de indenização por danos morais”.

Devido ao resultado não unânime (art. 942 do CPC), fui designado, na sequência, para compor o quórum de julgamento.

Pois bem. Em um breve resumo do caso concreto, vislumbra-se que o recorrido, WILLIAN SUPELETO, comprou, na loja da recorrente, uma caminhonete Ranger Cabine Dupla, ano 2010/2011, e como forma de pagamento entregou o seu veículo atual, um Fiat/Palio, Essence 1.6, que se encontra financiado, e um cheque pré-datado no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).

Para fins de justificar o pleito indenizatório, o recorrido alegou, na petição inicial, que a apelante recebeu o dinheiro para quitar o financiamento do Fiat/Palio, e não o fez, razão pela qual “
o autor é esporadicamente constrangido com a cobrança das parcelas do financiamento”
e de multas.

Nesse cenário, não tenho dúvidas em acompanhar a divergência instaurada pelo
E. Des. Carlos Magno Moulin Lima
, na medida em que o recorrido entregou como parte do pagamento veículo financiado, sem realizar a devida comunicação ao agente financeiro e, via de consequência, sem a anuência desse.

Com efeito, conforme o voto divergente, “
o apelado não poderia ter utilizado o veículo objeto de contrato de financiamento (Fiat/Palio) sem a respectiva comunicação/autorização do agente financeiro, de modo que, em razão disso, deixou de efetuar a devida comunicação de venda ao Detran, ônus que lhe competia, independentemente da transferência do registro pela recorrente, motivo pelo qual seu nome permaneceu vinculado ao veículo, sujeitando-se ao recebimento de multas de trânsito e eventual inadimplemento do financiamento”.

Nesse sentido, cito jurisprudência:

APELAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA DE DANOS MORAIS E MATERIAIS C./C. OBRIGAÇÃO DE FAZER. Compra e venda de veículo usado. Sentença de improcedência. Negócio entre particulares. Autor que efetuou venda de veículo financiado em 11/07/2002, comprometendo-se o réu a quitar as 18 parcelas restantes do financiamento.
Autor que deu causa ao seu infortúnio, eis que optou por realizar contrato de gaveta para a venda do veículo financiado sem comunicar o negócio entabulado a financiadora e ao Detran. Danos morais não configurados. A comunicação de venda e transferência do veículo só era possível após a quitação do financiamento.
Bloqueio judicial de transferência do veículo, em ação de execução contra o vendedor autor, ocorrida antes da quitação do financiamento, que tornou impossível a transferência do bem após a quitação da dívida pelo comprador réu. Autor que não tomou providência para liberar o bem vendido da restrição judicial. Pedido de desbloqueio das restrições judiciais que deve ser deduzido ao Juízo que as determinou, a quem cabe a análise do pleito e eventual comunicação ao Detran sobre adjudicação ou arrematação do bem, indicando a respectiva data e pessoa vinculada. Sentença mantida. Honorários majorados. RECURSO DESPROVIDO.
(TJSP; AC 1005458-90.2017.8.26.0161; Ac. 15535130; Diadema; Trigésima Quarta Câmara de Direito Privado; Rel. Des. L. G. Costa Wagner; Julg. 30/03/2022; DJESP 07/04/2022; Pág. 2209)
(grifei)

______________________

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA. ALEGAÇÃO DE QUE O AUTOR ALIENOU VEÍCULO PARA TERCEIRO. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS SUFICIENTES A COMPROVAR A TRADIÇÃO DO VEÍCULO. RECURSO IMPROVIDO. I. Enquanto não houver a comunicação prevista no artigo 134, do Código de Trânsito Brasileiro, ou a expedição de novo certificado de registro, a titularidade da propriedade será de quem consta no registro antigo. II.
A obrigação legal de comunicação da venda do bem a terceiro (art. 134, do CTB), é obrigatoriedade da parte autora, quando vendeu o bem, para se eximir, eventualmente, de qualquer corresponsabilidade administrativa.
Entretanto, na hipótese em exame, o autor não se desincumbiu do ônus de demonstrar que ocorrera a alienação da motocicleta descrita na exordial. III. A transferência da propriedade de bens móveis ocorre com a tradição, tal como determina o artigo 1.226, do Código Civil, o que não ocorreu no caso em comento.
(TJMS; AC 0800069-90.2022.8.12.0010; Fátima do Sul; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. João Maria Lós; DJMS 26/02/2024; Pág. 96)
(grifei)

Ademais, de outro lado, não restou comprovado no acervo probatório que o recorrido tenha sofrido quaisquer penalidades em relação às multas de trânsito ou ao eventual inadimplemento do financiamento do veículo que se encontrava em seu nome, mas não mais em sua posse.

Por essas razões, pedindo
vênia
ao
E. Relator
,
acompanho a divergência
instaurada pelo
N. Des. Substituto Carlos Magno Moulin Lima
, para
CONHECER
do recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, e
DAR-LHE PROVIMENTO,
reformando a r. sentença, para julgar improcedente a pretensão autoral.

Em razão da alteração de julgamento, inverto os ônus sucumbenciais em desfavor do recorrido, fixando os honorários advocatícios no patamar de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

*

V I S T A

A SRª DESEMBARGADORA ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA:-

Senhor Presidente, diante da divergência, respeitosamente, peço vista dos autos.

*

O SR. DESEMBARGADOR TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO(PRESI-DENTE):-

Os autos irão com vista ao gabinete de Vossa Excelência.

*

kfm*

DATA DA SESSÃO: 12/03/2024

V O T O

PEDIDO DE VISTA

A SRª DESEMBARGADORA ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA:-

Rememoro que se trata de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
J. A. QUINTINO LTDA
em face da r. sentença de fls. 134/137, proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única de Vargem Alta, que, nos autos da
“ação de indenização por danos materiais e morais cumulada com obrigação de fazer”
ajuizada por Willian Supeleto, julgou parcialmente procedente a pretensão autoral, condenando a apelante a arcar com indenização por dano moral no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Na sessão inaugural, o Eminente Relator,
Des. Robson Luiz Albanez,
proferiu voto no sentido de
conhecer e negar provimento
ao recurso, entendendo que o descumprimento contratual causou danos extrapatrimoniais ao apelado, mantendo, por consequência, a condenação da apelante ao pagamento de indenização por danos morais na quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Ato contínuo, o I. Des. Arthur José Neiva de Almeida acompanhou integralmente o voto de relatoria.

Em seguida, após pedido de vista, o eminente
Des. Substituto Carlos Magno Moulin Lima
instaurou
divergência
, concluindo por
conhecer e dar provimento
ao recurso,
“de modo a afastar a condenação da apelante ao pagamento de indenização por danos morais”.

Devido ao resultado não unânime (art. 942 do CPC), o eminente Des. Telêmaco Antunes de Abreu Filho foi designado, na sequência, para compor o quórum de julgamento, aderindo integralmente a divergência.

Pois bem. Rememoro que no caso concreto, o recorrido Willian Supeleto comprou em meadosd e 2017, na loja da recorrente (J.A. Quintino), uma caminhonete Ranger Cabine Dupla, ano 2010/2011, e como forma de pagamento entregou o seu veículo atual, um Fiat/Palio, Essence 1.6, que se encontra financiado, além de um cheque pré-datado no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).

William ajuizou a demanda indenizatória afirmando na na petição inicial que a ré e ora apelante recebeu o dinheiro para quitar o financiamento do Fiat/Palio, e não o fez, razão pela qual
“o autor é esporadicamente constrangido com a cobrança das parcelas do financiamento” e
multas de trânsitos, ou seja, a inércia/demora da recorrente, aliada aos atrasos no pagamento das parcelas, juntamente com infrações administrativas de trânsito, teriam causado danos extrapatrimoniais ao apelado, motivo pelo qual fora arbitrada na sentença indenização no patamar de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Após compulsar os autos, observo que a despeito de ter havido atraso no pagamento de algumas parcelas do financiamento, não restou comprovado nos autos efetivo prejuízo ao apelado, haja vista não ter este demonstrado nenhuma negativação em órgãos de proteção ao crédito, em razão do inadimplemento do financiamento, bem como, não comprovou ter sofrido nenhuma penalidade (sequer perda de pontuação) por infrações de trânsito que possam ser atribuídas ao recorrente.

Ressalto que não restou comprovado que a parte recorrida tenha sofrido quaisquer penalidades em relação às multas de trânsito ou ao eventual inadimplemento do financiamento do veículo que se encontrava em seu nome, recebendo apenas uma cobrança extrajudicial mediante ligação telefônica da financeira – em legítimo exercício regular do direito de cobrança, por sinal-, como o mesmo declarou em seu depoimento pessoal de fl. 94, segundo o qual:
“teve uma multa atribuída em nome do depoente, mas que foi paga pelo requerido, e a pontuação expirou pela renovação da carteira
. (...)
teve uma cobrança da instituição financeira que fez o financiamento do palio por telefone por uma prestação em atraso.”

Dessa forma, não tenho dúvidas de que não há configuração de dano moral passível de ser indenizado na hipótese.

Como bem frisaram os nobres julgadores imediatamente antecessores, o recorrido entregou como parte do pagamento veículo financiado, em
contratação verbal,

sem realizar a devida comunicação ao agente financeiro
e, via de consequência, sem a
prévia anuência deste
, ônus que lhe competia, sujeitando-se, portanto, ao
risco
de que seu nome se mantivesse atrelado à operação e ao saldo devedor.

Afinal, o documento de f.21 demonstra que o veículo estava alienado fiduciariamente à BV Financeira SA CFI. Não restam dúvidas, portanto, de que referido veículo, no momento da celebração verbal do contrato de compra e venda, estava inserido no patrimônio da referida Instituição financeira, sendo elementar que não poderia ser alienado, ao menos sem sua prévia ciência e anuência. Ao celebrarem contrato de compra e venda cientes da existência da alienação fiduciária a impedir, inclusive, a transferência da propriedade e registro do veículo, ambas as partes agiram de forma imprudente e negligente, não havendo se falar em danos morais decorrentes da mora no adimplemento das parcelas do financiamento.

Nesse sentido, cito, em acréscimo à jurisprudência já colacionada:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – COMPRA E VENDA DE VEÍCULO – CONTRATO VERBAL – VEÍCULO ALIENADO FIDUCIARIAMENTE – TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE ANUÊNCIA DO CREDOR FIDUCIÁRIO – DANOS MORAIS – NÃO CARACTERIZADOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Os veículos alienados fiduciariamente não pertencem aos devedores fiduciantes, daí porque não podem ser vendidos ou transferidos a terceiros, traduzindo venda a non domino se não houver expressa anuência do credor fiduciário.
Diante da flagrante negligência do autor, em não ter constado a existência dessa alienação, essa, inclusive, constante no documento do veículo que estava adquirindo, bem como, em não ter solicitado a anuência do credor acerca do negócio, entendo não haver danos morais indenizáveis, quando contribuiu ou, no mínimo, assentiu, repita-se, negligentemente, com a sua concretização. Danos morais não caracterizados.
(TJ-MS - AC: 08083723120208120021 Três Lagoas, Relator: Juiz Vitor Luis de Oliveira Guibo, Data de Julgamento: 26/05/2023, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 29/05/2023).

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL COM PEDIDO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. VENDA DE ÁGIO DE VEÍCULO ALIENADO FIDUCIARIAMENTE. PROCURAÇÃO IN REM SUAM. ANUÊNCIA DA CREDORA FIDUCIÁRIA. AUSÊNCIA. NEGÓCIO JURÍDICO VÁLIDO ENTRE OS CONTRATANTES. OBRIGAÇÃO DE FAZER A TERCEIROS. IMPOSSIBILIDADE. LUCROS CESSANTES NÃO DEMONSTRADOS. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. NEGÓCIO IRREGULAR. ASSUNÇÃO DE RISCO PELA INADIMPLÊNCIA DO COMPRADOR. SENTENÇA MANTIDA. 1. Embora o contrato de compra e venda de veículo alienado fiduciariamente não produza efeitos perante a credora fiduciária, porquanto vedado pela legislação específica, não se pode olvidar que é válido e eficaz restritivamente às partes contratantes, uma vez que possui o condão de produzir efeitos no mundo jurídico. Assim, verificada a existência de contrato de venda de ágio de veículo, por meio de procuração in rem suam, o comprador deve arcar com eventuais perdas e danos suportados pelo vendedor, desde que efetivamente comprovados. 2. Considerando que a obrigação de comunicar a transferência do veículo junto ao órgão de trânsito configura-se como uma responsabilidade solidária tanto do adquirente quanto do proprietário anterior do veículo (art. 134 do CTB e art. 1º, § 8º, III, da Lei Distrital n. 7.431/85), faz-se necessária, primeiramente, a demonstração da prévia quitação dos débitos, para surgir a respectiva obrigação de ressarcimento pretendido. Além disso, não se pode compelir a terceiros, que não integraram a lide (DETRAN/DF e Secretaria de Fazenda do DF), o cumprimento da obrigação de fazer voltado ao automático redirecionamento dos débitos incidentes sobre o veículo. 3. Ocorrida a rescisão do contrato de compra e venda de veículo alienado fiduciariamente, por inadimplemento do comprador, e determinado o retorno ao estado anterior, reputa-se incabível o pleito do vendedor de compensação pelo período em que ficou privado do uso do veículo, quando não demonstrado nos autos qualquer desembolso de quantia para fins de quitação do contrato ou mesmo que teria deixado de auferir alguma vantagem financeira, o que, em tese, lhe permitiria buscar eventual ressarcimento. Entendimento contrário ensejaria, em verdade, enriquecimento sem causa do vendedor, vedado pelo ordenamento jurídico. 4.
O devedor fiduciante, ao transferir os direitos sobre o veículo financiado por meio de procuração in rem suam, sem autorização da instituição financeira, assumiu o risco da inadimplência das parcelas do financiamento por parte do comprador, razão pela qual não há que se falar em reparação por danos morais pelo mero inadimplemento contratual
. 5. Apelação conhecida e não provida. (TJ-DF 07142911020198070007 1437747, Relator: SIMONE LUCINDO, Data de Julgamento: 13/07/2022, 1ª Turma Cível, Data de Publicação: 22/07/2022).

Não ignoro que o contrato de gaveta, isto é, aquele que tem por objeto veículo financiado e é realizado sem a anuência do agente financiador, é válido e apto a produzir efeitos entre as partes contratantes, como ressaltou o eminente relator em seu voto, de modo que, acaso comprovados débitos ou danos materiais relacionados ao contrato celebrado entre as partes, estes seriam passíveis de ressarcimento. Todavia, os danos materiais foram afastados, por não comprovados, pelo Magistrado da instância primeva, ao passo que tampouco restou provado que o inadimplemento contratual por parte do réu e apelante, por si só, foi capaz de ensejar violação a direito da personalidade da parte autora, não se desincumbiu a parte autora de seu ônus de provar fato constitutivo de seu alegado direito (art. 373, I, do CPC), impondo-se a reforma da sentença para julgar a improcedência do pedido de indenização por danos morais.

Pelo exposto, r
ogando vênia
ao
e. Relator
,
acompanho a divergência
instaurada pelo
N. Des. Substituto Carlos Magno Moulin Lima
, para
dar provimento ao recurso,
reformando a r. sentença, a fim de julgar improcedente a pretensão autoral de condenação em indenização por dano moral.

É como voto.

*

ts

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0001510-02.2019.8.08.0061

APTE: J. A. QUINTINO LTDA

APDO: WILLIAN SUPELETO

RELATOR: DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO – VISTA

Apenas para rememorar, t
rata-se de apelação cível interposta por
J. A. QUINTINO LTDA
, em face da sentença de fls. 134/137, que julgou parcialmente procedente a ação de indenização por danos materiais e morais, cumulada com obrigação de fazer, ajuizada por
WILLIAN SUPELETO
.

Em seu voto, o e. relator, entendendo que o descumprimento contratual atribuível à apelante causou danos extrapatrimoniais ao apelado, manteve a condenação daquela ao pagamento de indenização por danos morais, no patamar de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), sendo acompanhado pelo e. Des. Arthur José Neiva de Almeida.

Pedi vista dos autos para melhor compreensão dos fatos que circundam a presente controvérsia e, após detida análise, tenho, respeitosamente, por inaugurar divergência.

Conforme se observa, o presente feito versa sobre pretensão indenizatória deduzida por WILLIAN SUPELETO em face de J.A. QUINTINO, onde sustentou que se dirigiu até a loja da apelante, oportunidade na qual decidiu pela compra de uma caminhonete Ranger Cabine Dupla, ano 2010/2011. Como forma de pagamento, entregou o seu atual veículo, um Fiat/Palio, essence 1.6, que estava financiado, bem como um cheque pré-datado, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), para que fosse abatido no financiamento da caminhonete adquirida.

Alegou, ainda, que a apelante recebeu o dinheiro para quitar o financiamento do Palio, mas não o fez, mesmo tendo ficado responsável pela transferência do seu financiamento e pela transferência junto ao órgão de trânsito.

Como consequência, narrou que sofreu constrangimentos com a cobrança de parcelas do financiamento, bem como acrescentou que o veículo entregue à recorrente se envolveu em acidente, havendo, por outro lado, infração de trânsito com multa de radar, cujas penalidades foram atreladas à sua documentação, reforçando a incidência de danos morais.

O Magistrado
a quo
concluiu

pela ocorrência do dano moral alegado, fundamentando na sentença vergastada o seguinte, quanto ao ponto:

“
Quanto aos danos morais, entendo que o pleito é procedente.

O autor sustenta que havia ficado de responsabilidade do requerido a quitação integral e transferência do veículo Palio, o que alega não ter sido feito. Em razão disso, recebeu cobranças do banco referentes ao financiamento, bem como o veículo se envolveu em acidente e nele incidiu multa de trânsito, ensejando na cobrança de valores ao requerente.

Há nos autos provas suficientes de que o contrato realizado entre as partes obrigava o requerido à quitação integral do veículo Palio e, posteriormente, à transferência do mesmo para o novo proprietário.

Isso porque os áudios colacionados à fl. 30 demonstram que o autor apenas percebeu que o veículo ainda estava em seu nome porque tentou fazer outro financiamento, bem como passou a receber cobranças de parcelas em atraso. Tão logo tentou contatar o requerido, foi informado pelo atendente de que a funcionária responsável havia se esquecido de pagar a parcela.

Ainda dos áudios, pode-se perceber que o atendente do requerido não questionou as solicitações do autor quanto à quitação integral e imediata do veículo, já que, em determinado momento, afirmou que poderia quitá-lo “na hora”. Se o requerido não tivesse assumido a responsabilidade de quitar imediatamente o veículo, não faria promessas de quitação e transferência do veículo quando o autor assim lhe pediu.

Além disso, um dos áudios juntados aos autos é da testemunha do requerido Walace Martins da Silva, inquirido à fl. 102. Ele disse ao autor que havia entrado em contato com o Zé Quintino, ora representante do requerido, tendo este lhe dito que ia resolver o impasse e que ia quitar o veículo. Walace ainda disse no áudio que acreditava que Quintino ia quitar o veículo, que ia resolver o problema para o autor, restando demonstrado que o requerido realmente assumiu a responsabilidade de quitar o veículo imediatamente após as negociações.

O próprio requerido, aliás, confessou em juízo (fl. 91) que, quando adquiriu o Palio, já tinha a intenção de revendê-lo, tendo ficado combinado entre as partes que o veículo podia ficar em nome do requerente até o requerido revendê-lo, oportunidade na qual o veículo seria quitado e transferido para o novo proprietário.

[...]

Porém, conforme se retira do depoimento da testemunha Walace Martins à fl. 102, o veículo lhe foi vendido pelo requerido aproximadamente em dezembro de 2017, tendo a testemunha ficado com o veículo por aproximadamente 01 (um) ano sem que tenha ocorrido a transferência. Retira-se, ainda do depoimento da testemunha, que, como ficaria com o carro por pouco tempo, não se importou em ficar com o veículo financiado e em nome de outro proprietário, porque confiou no requerido, sendo que sequer lhe foi dada previsão de transferência do veículo.

Aliás, afirmou a testemunha que, como sempre faz negócios com o requerido, já chegou até mesmo a ficar com carros da empresa por 04 (quatro) ou 05 (cinco) meses enquanto ainda não havia chegado o carro que lhe interessava.

Percebe-se, portanto, que o requerido não cumpriu com sua obrigação contratual, porque, mesmo após vender o veículo, não o quitou e, consequentemente, também não o transferiu. É incontroverso que o não cumprimento da obrigação contratual pelo requerido causou danos ao autor, afinal de contas o financiamento estava em seu nome, assim como o veículo.

Conforme declarado pela testemunha do autor, Renata Rangel, cujo depoimento consta à fl. 92, esta era telefonista da empresa em que o requerente trabalhava e já recebeu ligações e anotou recados da BV Financeira. Além disso, percebeu em uma ocasião que o autor estava nervoso e incomodado, tendo ele lhe contado, quando indagado pela testemunha, acerca do problema que teve com a negociação do carro.

[...]

As referidas cobranças, ademais, são consequência lógica do inadimplemento das parcelas do financiamento, o que restou demonstrado pelos áudios juntados pelo autor à fl. 30, nos quais o funcionário do requerido informa que a secretária se esqueceu de pagar a parcela e que já havia determinado o seu pagamento.

Em que pese, portanto, não tenha restado demonstrado nos autos que o requerente suportou os ônus decorrentes do inadimplemento do financiamento, do acidente e da multa de trânsito atrelada ao veículo, enquanto este se encontrava na posse do condutor e testemunha Walace Martins, os danos morais restaram devidamente comprovados.

Isso porque o autor recebeu as referidas cobranças e precisou buscar os meios necessários para não ficar no prejuízo, despendendo de tempo útil e experimentando situação danosa que não se confunde com os infortúnios do dia a dia, mas sim que decorreu de descumprimento contratual. Não se desconsidera, ademais, que o autor dependeu da boa-fé do possuidor do veículo, que acabou arcando com todas as responsabilidades. Não fosse por isso, o autor poderia ter problemas ainda maiores.

O Código Civil registra em seu art. 927: “Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo. Parágrafo único. Haverá obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa, nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem.”

[...]

A situação vivenciada pelo autor e retratada nos presentes autos não se refere a mero aborrecimento do dia a dia, porque decorreu do descumprimento contratual pelo requerido, que se valeu da hipossuficiência do consumidor para obtenção de vantagem indevida. Ademais, mesmo após procurado pelo consumidor, o requerido não buscou operar a quitação imediata do veículo, tendo continuado a quitar as parcelas do financiamento em suas respectivas datas de vencimento, sendo que a obrigação contratual era a de quitação integral e imediata.

Restam, portanto, presentes os requisitos formais a configurar a responsabilidade civil do requerido”.

Em seu voto, o i. relator pontuou o seguinte, para manter a condenação exarada:

“Neste cenário, entendo deva ser adotada a tese suscitada pelo autor/recorrido no sentido de que a quitação do financiamento do Pálio deveria ter ocorrido imediatamente. E assim o faço por duas razões.

Primeiramente, porquanto a legislação civil preleciona que “salvo disposição legal em contrário, não tendo sido ajustada época para o pagamento, pode o credor exigi-lo imediatamente” (art. 331 do CC). E, in casu, o negócio jurídico fora firmado em outubro de 2017 e mais de um ano depois ainda se encontrava em nome do ora recorrido, vide documentos de fls. 18 e 24, evidenciando a mora no cumprimento da obrigação.

Em segundo lugar, porque a interpretação do negócio jurídico deve se dar conforme a boa-fé, os usos, costumes e práticas do mercado relativas ao tipo de negócio (art. 113, §1º do CC). E, no caso dos autos, a interpretação ordinariamente aplicada é no sentido de que a quitação do veículo financiado dado em pagamento ocorre de imediato.

Isso porque, a revendedora do veículo recebe o pagamento do preço do carro vendido tão logo aprovado o financiamento pela instituição bancária; de modo que, não há razões para a postergação da quitação do contrato pendente sobre o veículo recebido como parte do pagamento.

Outrossim, nos termos do Código de Trânsito (CTB), a transferência de propriedade do veículo junto ao Detran é incumbência do comprador, vide art. 123, §1º.

Neste ponto, cumpre ainda esclarecer que em virtude da propriedade resolúvel do devedor fiduciante a comunicação de venda não se mostra possível. Porém, o contrato de gaveta, isto é, aquele que tem por objeto veículo financiado e é realizado sem a anuência do agente financiador, é válido e apto a produzir efeitos entre as partes contratantes”.

Pois bem.

É incontroverso que as partes firmaram, em outubro/2017, contrato de compra e venda do veículo Ford/
Ranger Cabine Dupla, ano 2010/2011, sendo entregue como parte do pagamento o veículo Fiat/Palio, essence 1.6, que estava financiado
, sem que houvesse qualquer comunicação ou anuência do agente financeiro.

Verifica-se que a apelante teria ficado responsável por quitar o aludido financiamento do veículo Palio, bem como promover a respectiva transferência junto ao órgão de trânsito, de modo que a inércia/demora da recorrente, aliada a atrasos no pagamento das parcelas, juntamente com infrações administrativas de trânsito, teriam causado danos extrapatrimoniais ao apelado, motivo pelo qual fora arbitrada indenização no patamar de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Ao contestar a ação, a recorrente sustentou que o autor nunca foi constrangido ou penalizado em razão de infrações ou atrasos nas parcelas do financiamento do veículo Pálio, acrescentando que o Sr. Walace Martins da Silva responsabilizou-se por todas as despesas com o acidente de trânsito ocorrido com o veículo, bem como multa e penalidade, inexistindo qualquer dano extrapatrimonial em desfavor do recorrido.

De fato, apesar do atraso no pagamento de algumas parcelas do financiamento, não restou comprovado nos autos efetivo prejuízo ao apelado, visto que não comprovou que seu nome foi em algum momento negativado em razão do contrato de financiamento, bem como não comprovou sofreu alguma sanção/pontuação acerca de eventual acidente ou cobrança de suposta multa.

Com efeito, o Magistrado
a quo
reconheceu na sentença prolatada que “em que pese, portanto,
não tenha restado demonstrado nos autos que o requerente suportou os ônus decorrentes do inadimplemento do financiamento, do acidente e da multa de trânsito atrelada ao veículo
, enquanto este se encontrava na posse do condutor e testemunha Walace Martins, os danos morais restaram devidamente comprovados”, posto que “
precisou buscar os meios necessários para não ficar no prejuízo, despendendo de tempo útil e experimentando situação danosa que não se confunde com os infortúnios do dia a dia
, mas sim que decorreu de descumprimento contratual”.

Entretanto, quadra
destacar que o apelado não poderia ter utilizado o veículo objeto de contrato de financiamento (Fiat/Palio) sem a respectiva comunicação/autorização do agente financeiro, de modo que, em razão disso, deixou de efetuar a devida comunicação de venda ao Detran, ônus que lhe competia, independentemente da transferência do registro pela recorrente, motivo pelo qual seu nome permaneceu vinculado ao veículo, sujeitando-se ao recebimento de multas de trânsito e eventual inadimplemento do financiamento.

Sendo assim, eventual aborrecimento pelo recebimento de ligações de cobrança da financeira ou dispêndio de tempo para resolução do imbróglio representa risco assumido pelo apelado ao optar por realizar o negócio sem a anuência da financeira.

É certa a ilicitude da venda de veículo financiado e nem se alegue que se trata de negócio costumeiro. O errado continua errado não importa quantas vezes seja repetido. Não é a insistência em fazer o ilícito que torna lícita a conduta. Embora seja comum, é ilícito o financiado vender bem sob o qual recaia gravame, seja alienação fiduciária em garantia, seja arrendamento mercantil. Tanto em um como em outro o financiado não detém nenhuma propriedade, além de ter obrigação de guardar a coisa.

Cabe lembrar que ninguém pode transferir mais direitos do que possui (
nemo plus iuris ad alium transferre potest quam ipse habet
). Na alienação fiduciária em garantia, o devedor é mero depositário. Não tem a propriedade para vender, e por outro lado assumiu a obrigação de permanecer com o bem, o depósito.

No arrendamento mercantil o mesmo é mero arrendatário, com posse direta, e a indireta pertencente ao arrendador, sem possibilidade de venda ou transferência de posse.

No caso, a parte apelada alega sua própria torpeza (contrato de compra e venda utilizando veículo financiado como parte do pagamento), sem qualquer comunicação/autorização do agente financeiro acerca da transação. Ninguém pode vir a Juízo dizer que cometeu um ilícito e querer que dessa conduta venha algum benefício a si.

Tanto age em ilícito o financiado quanto o adquirente que sabe da situação. Dolo bilateral. Ambos estariam a agir cientes da ilicitude do negócio. O dolo bilateral, entretanto, não permite a alegação, nos termos do art. 150 do Código Civil, que assim dispõe:

“Art. 150. Se ambas as partes procederem com dolo, nenhuma pode alegá-lo para anular o negócio, ou reclamar indenização”.

A ilicitude na forma do negócio firmado impede que o recorrido se beneficie do ato ilícito e requeira reparação por eventuais transtornos ou aborrecimentos, pois deu causa ao seu infortúnio ao efetuar “contrato de gaveta” com o comprador, sem a anuência da financeira e sem comunicar a venda ao Detran (art. 134 do CTB).

Em situação semelhante, assim já se posicionou a jurisprudência pátria:

“REPARAÇÃO DE DANO MORAL. COMPRA E VENDA DE AUTOMÓVEL FINANCIADO. PRETENSÃO DO PROPRIETÁRIO ANTERIOR DE COMPELIR O DEMANDADO A TRANSFERIR O VEÍCULO PARA O NOVO DONO E RESPONSABILIZAÇÃO PELAS DESPESAS DECORRENTES DA DESÍDIA, ALÉM DA REPARAÇÃO PELO ABALO ANÍMICO. RESTRIÇÃO DE CRÉDITO. DANO MORAL. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA NA ORIGEM PARA A IMPOR AO PRIMEIRO COMPRADOR A CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DO IMPOSTO DO VEÍCULO, DAS MULTAS, POSTERIORES À COMPRA E VENDA, ALÉM QUITAÇÃO DO FINANCIAMENTO. APELAÇÃO. IRRESIGNAÇÃO DO DEMANDANTE QUANTO À DENEGAÇÃO DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PARCELAS IMPAGAS DO ARRENDAMENTO MERCANTIL. OBRIGAÇÃO CONTRATUAL. RESTRIÇÃO DE CRÉDITO. SUPOSTO DANO À PERSONALIDADE DO DEMANDANTE. NÃO COMPROVAÇÃO QUANTUM SATIS DAS ALEGAÇÕES, ESPECIALMENTE PORQUE O DEMANDANTE SEQUER ERA O EFETIVO PROPRIETÁRIO DO BEM ALIENADO. AUSÊNCIA, ADEMAIS, DE COMUNICAÇÃO DO NEGÓCIO PELO AUTOR ALIENANTE À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA E AO ÓRGÃO ESTADUAL DE TRÂNSITO. EXEGESE DA CONJUGAÇÃO DOS ARTS. 123, § 1º, E 134, CAPUT, AMBOS DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. PLEITO DE REDISTRIBUIÇÃO DOS ENCARGOS SUCUMBENCIAIS. APELANTE VENCEDOR EM METADE DOS PEDIDOS EXORDIAIS. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA NÃO EVIDENCIADA. DESNECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL IGUALITÁRIA FIXADA EM PRIMEIRO GRAU. QUANTUM DA VERBA HONORÁRIA. OBSERVÂNCIA DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NO ART. 20, §§ 3º E 4º, DO ANTIGO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. TESE RECHAÇADA. REQUERIMENTO DE AFASTAMENTO DA COMPENSAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ATENDIMENTO. VERBA ALIMENTAR. DISPOSIÇÃO DO ARTIGO 23 DA LEI N. 8.906/1994. COMPENSAÇÃO VEDADA. PREQUESTIONAMENTO. DESNECESSIDADE DE O JULGADOR SE MANIFESTAR SOBRE TODOS OS DISPOSITIVOS APONTADOS PELAS PARTES QUANDO NÃO SE MOSTRAREM RELEVANTES PARA O DESLINDE DA CONTROVÉRSIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
Não cabe falar em dano moral decorrente de restrição de crédito pelo inadimplemento de parcelas do financiamento de veículo vendido a terceiro, que não efetua a transferência, quando não comprovado que a desídia gerou o efetivo abalo anímico, especialmente quando era obrigação do vendedor efetuar as comunicações de estilo à instituição financeira e ao órgão de trânsito estadual, a fim de precaver-se de eventual inadimplência do adquirente e da responsabilização por tributos, multa e responsabilidade civil”
. [...]. (TJSC; AC 0008853-52.2010.8.24.0018; Chapecó; Câmara Especial Regional de Chapecó; Rel. Des. Luiz Felipe Schuch; DJSC 04/04/2018; Pag. 557)

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL (COMPRA E VENDA DE VEÍCULO) CUMULADA COM REINTEGRAÇÃO DE POSSE E INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. [...]
Danos morais. Prejuízos e constrangimentos decorrentes do inadimplemento contratual. Multas, impostos e licenciamentos em atraso e ação de busca e apreensão ajuizada contra o autor pela financeira. Suposto dano à personalidade do demandante. Inocorrência.
Acionante que concorreu para a situação delineada. Negociação de veículo financiado sem a participação da financeira. Ausência de prévia quitação ou transmissão do financiamento. Falta de comunicação da venda ao órgão de trânsito. Abalo anímico indemonstrado
.
Ônus que incumbia ao próprio requerente a teor do art. 373, I, da Lei adjetiva civil. Descumprimento contratual em negócio de compra e venda que, de per si, não implica dever indenizatório extrapatrimonial. Ausência de violação aos arts. 186 e 927 do Código Civil. Sentença preservada. Redistribuição dos encargos sucumbenciais. Recurso conhecido e parcialmente provido”. (TJSC; APL 0300501-21.2015.8.24.0062; Quarta Câmara de Direito Civil; Rel. Des. Luiz Felipe Schuch; Julg. 27/01/2022)

“APELAÇÃO. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO. AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL. Autor que alienou veículo financiado, sem a anuência do credor fiduciário.
Alegação de descumprimento do réu da obrigação de arcar com o pagamento das parcelas pendentes do financiamento e de promover a transferência de titularidade do bem.
Conjunto probatório insuficiente para demonstrar que o veículo permanece vinculado ao nome do autor.
Ausência de comunicação da venda irregular do veículo financiado ao órgão de trânsito competente. Impossibilidade de transferência da titularidade do veículo
. Sentença mantida. RECURSO IMPROVIDO”. (TJSP; AC 1007300-79.2018.8.26.0320; Ac. 16421907; Limeira; Trigésima Segunda Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Luis Fernando Nishi; Julg. 01/02/2023; DJESP 07/02/2023; Pág. 2230)

“VENDA E COMPRA DE VEÍCULO FINANCIADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CESSÃO DE DIREITOS DE POSSE DO AUTOMÓVEL, POSTERIORMENTE QUITADO, SEM QUE O REQUERIDO REGULARIZASSE O REGISTRO DO BEM.
Inocorrência de danos morais. Ausência de comunicação da venda que também é ônus do alienante.
Parcial procedência mantida. Recurso improvido. (TJSP; AC 1018806-49.2022.8.26.0405; Ac. 17192871; Osasco; Trigésima Quarta Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Gomes Varjão; Julg. 27/09/2023; DJESP 02/10/2023; Pág. 2764)

Ante o exposto, rogando vênia ao e. relator, inauguro divergência para
dar provimento ao recurso,
de modo a afastar a condenação da apelante ao pagamento de indenização por danos morais.

Em razão do provimento do apelo, inverto o ônus sucumbencial em desfavor do apelado, fixando os honorários advocatícios no patamar de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

APELAÇÃO CÍVEL: 0001510-02.2019.8.08.0061

APELANTE:
J. A. QUINTINO LTDA

APELADO:
WILLIAN SUPELETO

RELATOR:
Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

C
onsoante relatado,
cinge-se o presente apelo a analisar a juridicidade da
sentença
que julgou
parcialmente
procedente a ação matriz.

Em suas razões, a parte recorrente esclarece que se responsabilizou pela transferência do veículo dado como entrada somente após a quitação e baixa do financiamento, o que de fato ocorreu. Afirma que não merece acolhimento a alegação do autor/apelado de que somente o comprador poderia transferir o referido bem, haja vista que o vendedor poderia se valer do instrumento da comunicação de venda.

S
ustenta que inexistem provas de que o requerente/recorrido tenha sido compelido em virtude de inadimplemento do financiamento do Pálio ou por multas decorrentes da utilização deste.
Finalmente,
alegou que, o apelado não passou por nenhum constrangimento tal que pudesse causar dano a sua pessoa, nenhum dano foi causado a sua reputação, tampouco teve de experimentar sofrimento excessivo que pudesse constituir prejuízo extrapatrimonial
.

C
olhe-se dos autos que a demanda de origem consiste em ação ordinária por meio da qual pretendeu a parte autora ser reparada pelos danos materiais e morais sofridos em virtude da suposta inadimplência da parte ré.

Asseverou a parte autora, em apertada síntese, que firmou contrato de compra e venda de veículo com a parte ré, sendo o pagamento
realizado por
um veículo pálio, representa
n
do o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) pois financiado, e o restante do carro a ser adquirido
(Ranger)
também
quitado
por intermédio de financiamento bancário.

N
a referida avença, a requerida, ora recorrente, teria se comprometido a transferir a propriedade do veículo Pálio, contudo, assim não procedeu. Ademais, também não teria sido abatido do valor
do financiamento do veículo adquirido a quantia correspondente ao Pálio (três mil reais).

O magistrado singular
entendeu que não restou demonstrado que o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) seria destinado a abater no financiamento,
razão pela qual indeferiu o pedido de condenação em danos patrimoniais. Por outro lado, concluiu que os danos morais encontram-se configurados, eis que o requerido/apelante não quitou o financiamento imediatamente, tal como se comprometera.

P
ois bem.

I –
DA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA

Em suas contrarrazões recursais, o apelado suscitou preliminar de ilegitimidade ativ
a
do apelante, eis que este sequer é parte do processo.

Não obstante, tal como esclarecido pela referida parte na petição de ID 6422865,
cuidou-se de mero erro material, tendo o causídico se equivocado ao citar o sócio-proprietário em detrimento da pessoa jurídica que representa.

Inclusive, durante todo o trâmite processual a
correta indicação do demandado foi observada,
inclusive porque a patrona da parte requerida somente possui poderes para representar a pessoa jurídica, consoante procuração de fl. 55.

D
estarte, com escopo na instrumentalidade das formas e no princípio da cooperação, afasto a preliminar sob exame.

É como voto.

II – DO MÉRITO

Quanto ao mérito do recurso, pretende o recorrente a reforma da sentença a fim de afastar a condenação em danos morais, julgando-se totalmente improcedente a ação de origem.

A meu ver, entretanto, deve ser mantida a condenação. E assim o digo, porque o descumprimento contratual atribuível à ré/apelante causou danos extrapatrimoniais ao autor/apelado.

Prefacialmente, esclareço que
o contrato firmado entre as partes se deu na modalidade verbal, não havendo provas a respeito de seus exatos termos.

Neste cenário, entendo deva ser adotada a tese suscitada pelo autor/recorrido no sentido de que a quitação do financiamento do Pálio deveria ter ocorrido imediatamente. E assim
o faço
por duas razões.

Primeiramente, porquanto a legislação civil preleciona que “s
alvo disposição legal em contrário, não tendo sido ajustada época para o pagamento, pode o credor exigi-lo imediatamente
” (art. 331 do CC).
E,
in casu
, o negócio jurídico fora firmado
em outubro de 2017
e
mais de
um ano depois ainda se encontrava em nome do ora recorrido, vide documento
s
de fl
s
.
18 e
24,
evidenciando a mora no cumprimento da obrigação.

Em segundo lugar, porque
a interpretação do negócio jurídico deve se dar conforme a boa-fé, os usos, costumes e práticas do mercado relativa
s
ao tipo de negócio (art. 113, §1º do CC).
E, no caso dos autos, a interpretação ordinariamente aplicada é no sentido de
que a quitação do veículo
financiado
dado em pagamento ocorre de imediato.

Isso porque, a revendedora do veículo recebe o pagamento do preço d
o carro
vendido

tão logo aprovado o financiamento pela instituição bancária; de modo que, não há razões para a postergação da quitação do contrato pendente sobre o veículo
recebido
como parte do pagamento.

Outrossim, nos termos do C
ódigo de Trânsito (CTB), a transferência de propriedade do veículo junto ao Detran é incumbência do comprador, vide art. 123, §1º.

Neste ponto, cumpre ainda esclarecer
que
em virtude da propriedade resolúvel do devedor fiduciante a
comunicação de venda não
se mostra possível.
Porém,
o contrato de gaveta, isto é,
aquele que tem por objeto veículo financiado e é realizado sem a anuência do agente financiador,
é válido
e apto a produzir efeitos entre as partes contratantes.

S
obre o tema, cito os arestos a seguir:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - COMPRA E VENDA DE VEÍCULO - AUSENCIA DE TRANSFERÊNCIA PELO COMPRADOR - SUSPENSÃO DE CNH - - AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO DO VENDEDOR AO ÓRGÃO DE TRÂNSITO - CULPA CONCORRENTE - DANOS MORAIS CONFIGURADOS - REDUÇÃO DA INDENIZAÇÃO - CONTRATO DE GAVETA - VALIDADE ENTRE AS PARTES - TRANSFERÊNCIA JUNTO AO DETRAN - IMPOSSIBILIDADE - ANUÊNCIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. É incumbência do adquirente/proprietário do veículo tomar as providências necessárias para efetivar a transferência de propriedade no prazo de 30 dias após a compra (art. 123, I, § 1º, CTB).
Se o comprador não cumprir a sua obrigação de providenciar a transferência do bem, deverá reparar eventuais danos morais causados ao vendedor, em decorrência da sua omissão. Os constrangimentos e aborrecimentos sofridos pelo vendedor, que teve inclusive sua CNH suspensa, configuram danos morais.
Evidenciado que o vendedor também contribuiu para a ocorrência do evento, ao não informar ao DETRAN a venda do veículo, a fim de se isentar da responsabilidade pelo pagamento de multas e de outras penalidades, fica caracterizada a concorrência de culpas, de modo que cada parte deve responder na medida de sua culpabilidade. A fixação do valor da indenização por danos morais pauta-se pela aplicação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
A despeito de a venda do bem móvel financiado e alienado fiduciariamente não ser válida perante a instituição financeira, credora fiduciária, sendo imprescindível a sua anuência , tem-se que o contrato de cessão de direitos, mais comumente conhecido como "contrato de gaveta", faz lei entre as partes.
(TJ-MG - AC: 10000220283402001 MG, Relator: Rogério Medeiros, Data de Julgamento: 12/05/2022, Câmaras Cíveis / 13ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 13/05/2022)

[...]
2.
No caso, o descumprimento do dever jurídico de revender e transferir o veículo, mediante quitação do financiamento, configura ato ilícito. Por sua vez, também comete ato ilícito aquele que compra o veículo financiado, assume o pagamento das parcelas, mas deixa de adimpli-las. 3. Quando tais condutas ensejam a inscrição do nome da proprietária nos cadastros de restrição de crédito, o ajuizamento de ação de busca e apreensão e a manutenção de saldo devedor perante a Instituição Financeira, está configurado o dano moral indenizável.
4.
[...]
(TJPR - 17ª C.Cível - AC - 1700214-9 - Ponta Grossa - Rel.: Desembargadora Rosana Amara Girardi Fachin - Unânime - J. 27.09.2017) (TJ-PR - APL: 17002149 PR 1700214-9 (Acórdão), Relator: Desembargadora Rosana Amara Girardi Fachin, Data de Julgamento: 27/09/2017, 17ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 2128 09/10/2017)

APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE VEÍCULO ALIENADO FIDUCIARIAMENTE. AÇÃO QUE OBJETIVA IMPOSIÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DO AUTOMÓVEL AO COMPRADOR E DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO RELATIVAMENTE ÀS MULTAS E TAXAS DE LICENCIAMENTO POSTERIORES A VENDA E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. IMPROCEDÊNCIA NA ORIGEM. RECURSO DO REQUERENTE. TRANSFERÊNCIA COMPULSÓRIA DO BEM A TERCEIRO. INVIABILIDADE IN CASU, EM FACE DE O BEM ESTAR ALIENADO FIDUCIARIAMENTE. DESPROVIMENTO NO PONTO. "
É certo que aquele que contrata financiamento com cláusula de alienação fiduciária, por força da aludida garantia, que permanece sob condição resolutiva, não pode transferir o bem gravado em favor de terceiros, salvante com expressa concordância do credor fiduciário. Todavia, se assim o faz, através dos conhecidos"
contratos de gaveta " (venda a non domino), tal negócio, a despeito de não atingir a instituição financeira, é de ser tido como válido entre os respectivos partícipes, que devem responder pelas obrigações contratadas
. (TJ-SC - APL: 03105676920148240038 Joinville 0310567-69.2014.8.24.0038, Relator: Rubens Schulz, Data de Julgamento: 05/07/2016, Sexta Câmara de Direito Civil)

PROCESSUAL CIVIL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - COMPRA E VENDA - VEÍCULO ALIENADO FIDUCIARIAMENTE - OBRIGAÇÕES ALTERNATIVAS - ESCOLHA DO ADQUIRENTE - ASSUNÇÃO DE DÍVIDA OU QUITAÇÃO INTEGRAL DO DÉBITO - NULIDADE - INOCORRÊNCIA - NEGÓCIO VÁLIDO - INADIMPLÊNCIA - REJEIÇÃO DOS EMBARGOS - MANUTENÇÃO 1
É lícita a compra e venda de veículo alienado fiduciariamente, gerando deveres e obrigações entre as partes contratantes, independentemente da anuência do credor fiduciário, em relação a quem a avença não gerará efeitos até que manifeste sua concordância com o negócio. 2 Estabelecidas obrigações alternativas a quem adquire, de particular, veículo alienado fiduciariamente, consistentes no dever de assunção da dívida perante o credor fiduciário ou na quitação integral do saldo devedor, e revelando-se inexequível a primeira obrigação, remanesce o dever contratual de cumprir com a segunda, quando possível e exequível.
3 O Código Civil prevê, expressamente, que "qualquer interessado na extinção da dívida pode pagá-la, usando, se o credor se opuser, dos meios conducentes à exoneração do devedor" (CC, art. 304). (TJ-SC - APL: 03084000320188240018 Tribunal de Justiça de Santa Catarina 0308400-03.2018.8.24.0018, Relator: Luiz Cézar Medeiros, Data de Julgamento: 09/02/2021, Quinta Câmara de Direito Civil)

Dito isso,
deve ser mantida a condenação em danos morais, sobretudo porque a ausência eventual comunicação de venda seria capaz de, no máximo, acarretar a culpa concorrente.

Em tempo,
friso que restou devidamente comprovada a perda do tempo útil do consumidor, ora apelado, assim como, os infortúnios decorrentes da ausência de transferência do veículo pálio, conforme documentos de fls.
18, 22 e 24.

P
or fim, entendo justo o
quantum
indenizatório arbitrado na origem, por entender que a referida quantia (R$ 5.000,00) atende à finalidade punitiva compensatória do instituto sem, contudo, acarretar enriquecimento ilícito da vítima.

III – DO DISPOSITIVO

Isso
posto,
conheço do recurso
e

NEGO
-LHE PROVIMENTO
,
mantendo incólume a sentença combatida.

Majoro
os honorários para 12% (doze por cento).

É como voto.

ROBSON LUIZ ALBANEZ

Desembargador Relator

Acompanho
o
eminente Relator.

V O T O - VISTA

Desª. Eliana Junqueira Munhós Ferreira

Rememoro que se trata de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
J
.
A. QUINTINO LTDA

em face da r. sentença de fls. 134/137, proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única de Vargem Alta, que, nos autos da
“
ação de indenização por danos materiais e morais cumulada com obrigação de fazer
”
ajuizada por Willian Supeleto, julgou parcialmente procedente a pretensão autoral, condenando a apelante a arcar com indenização por dano moral no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Na sessão inaugural, o Eminente Relator,
Des.
Robson Luiz Albanez
,
proferiu voto no sentido de
conhecer e negar provimento
ao recurso, entendendo que o descumprimento contratual causou danos extrapatrimoniais ao apelado, mantendo, por consequência, a condenação da apelante ao pagamento de indenização por danos morais na quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Ato contínuo, o I. Des. Arthur José Neiva de Almeida acompanhou integralmente o voto de relatoria.

Em seguida, após pedido de vista, o eminente
Des. Substituto Carlos Magno Moulin Lima
instaurou
divergência
, concluindo por
conhecer e dar provimento
ao recurso,
“de modo a afastar a condenação da apelante ao pagamento de indenização por danos morais”.

Devido ao resultado não unânime (art. 942 do CPC), o eminente Des. Telêmaco Antunes de Abreu Filho foi designado, na sequência, para compor o quórum de julgamento, aderindo integralmente a divergência.

Pois bem. Rememoro que no caso concreto, o recorrido Willian Supeleto comprou em meadosd e 2017, na loja da recorrente (J.A. Quintino), uma caminhonete Ranger Cabine Dupla, ano 2010/2011, e como forma de pagamento entregou o seu veículo atual, um Fiat/Palio, Essence 1.6, que se encontra financiado, além de um cheque pré-datado no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).

William ajuizou a demanda indenizatória afirmando na na petição inicial que a ré e ora apelante recebeu o dinheiro para quitar o financiamento do Fiat/Palio, e não o fez, razão pela qual
“o autor é esporadicamente constrangido com a cobrança das parcelas do financiamento”
e
multas de trânsitos, ou seja, a inércia/demora da recorrente, aliada aos atrasos no pagamento das parcelas, juntamente com infrações administrativas de trânsito, teriam causado danos extrapatrimoniais ao apelado, motivo pelo qual fora arbitrada na sentença indenização no patamar de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Após compulsar os autos, observo que a despeito de ter havido atraso no pagamento de algumas parcelas do financiamento, não restou comprovado nos autos efetivo prejuízo ao apelado, haja vista não ter este demonstrado nenhuma negativação em órgãos de proteção ao crédito, em razão do inadimplemento do financiamento, bem como, não comprovou ter sofrido nenhuma penalidade (sequer perda de pontuação) por infrações de trânsito que possam ser atribuídas ao recorrente.

Ressalto que não restou comprovado que a parte recorrida tenha sofrido quaisquer penalidades em relação às multas de trânsito ou ao eventual inadimplemento do financiamento do veículo que se encontrava em seu nome, recebendo apenas uma cobrança extrajudicial mediante ligação telefônica da financeira – em legítimo exercício regular do direito de cobrança, por sinal-, como o mesmo declarou em seu depoimento pessoal de fl. 94, segundo o qual:
“teve uma multa atribuída em nome do depoente, mas que foi paga pelo requerido, e a pontuação expirou pela renovação da carteira
. (...)
teve uma cobrança da instituição financeira que fez o financiamento do palio por telefone por uma prestação em atraso.”

Dessa forma, não tenho dúvidas de que não há configuração de dano moral passível de ser indenizado na hipótese.

Como bem frisaram os nobres julgadores imediatamente antecessores, o recorrido entregou como parte do pagamento veículo financiado, em
contratação verbal,

sem realizar a devida comunicação ao agente financeiro
e, via de consequência, sem a
prévia
anuência des
t
e
, ônus que lhe competia, sujeitando-se, portanto, ao
risco
de que seu nome se mantivesse atrelado à operação e ao saldo devedor.

Afinal, o documento de f.21 demonstra que o veículo estava alienado fiduciariamente à BV Financeira SA CFI. Não restam dúvidas, portanto, de que referido veículo, no momento da celebração verbal do contrato de compra e venda, estava inserido no patrimônio da referida Instituição financeira, sendo elementar que não poderia ser alienado, ao menos sem sua prévia ciência e anuência. Ao celebrarem contrato de compra e venda cientes da existência da alienação fiduciária a impedir, inclusive, a transferência da propriedade e registro do veículo, ambas as partes agiram de forma imprudente e negligente, não havendo se falar em danos morais decorrentes da mora no adimplemento das parcelas do financiamento.

Nesse sentido, cito, em acréscimo à jurisprudência já colacionada:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – COMPRA E VENDA DE VEÍCULO – CONTRATO VERBAL – VEÍCULO ALIENADO FIDUCIARIAMENTE – TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE ANUÊNCIA DO CREDOR FIDUCIÁRIO – DANOS MORAIS – NÃO CARACTERIZADOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Os veículos alienados fiduciariamente não pertencem aos devedores fiduciantes, daí porque não podem ser vendidos ou transferidos a terceiros, traduzindo venda a non domino se não houver expressa anuência do credor fiduciário.
Diante da flagrante negligência do autor, em não ter constado a existência dessa alienação, essa, inclusive, constante no documento do veículo que estava adquirindo, bem como, em não ter solicitado a anuência do credor acerca do negócio, entendo não haver danos morais indenizáveis, quando contribuiu ou, no mínimo, assentiu, repita-se, negligentemente, com a sua concretização. Danos morais não caracterizados.
(TJ-MS - AC: 08083723120208120021 Três Lagoas, Relator: Juiz Vitor Luis de Oliveira Guibo, Data de Julgamento: 26/05/2023, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 29/05/2023).

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL COM PEDIDO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. VENDA DE ÁGIO DE VEÍCULO ALIENADO FIDUCIARIAMENTE. PROCURAÇÃO IN REM SUAM. ANUÊNCIA DA CREDORA FIDUCIÁRIA. AUSÊNCIA. NEGÓCIO JURÍDICO VÁLIDO ENTRE OS CONTRATANTES. OBRIGAÇÃO DE FAZER A TERCEIROS. IMPOSSIBILIDADE. LUCROS CESSANTES NÃO DEMONSTRADOS. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. NEGÓCIO IRREGULAR. ASSUNÇÃO DE RISCO PELA INADIMPLÊNCIA DO COMPRADOR. SENTENÇA MANTIDA. 1. Embora o contrato de compra e venda de veículo alienado fiduciariamente não produza efeitos perante a credora fiduciária, porquanto vedado pela legislação específica, não se pode olvidar que é válido e eficaz restritivamente às partes contratantes, uma vez que possui o condão de produzir efeitos no mundo jurídico. Assim, verificada a existência de contrato de venda de ágio de veículo, por meio de procuração in rem suam, o comprador deve arcar com eventuais perdas e danos suportados pelo vendedor, desde que efetivamente comprovados. 2. Considerando que a obrigação de comunicar a transferência do veículo junto ao órgão de trânsito configura-se como uma responsabilidade solidária tanto do adquirente quanto do proprietário anterior do veículo (art. 134 do CTB e art. 1º, § 8º, III, da Lei Distrital n. 7.431/85), faz-se necessária, primeiramente, a demonstração da prévia quitação dos débitos, para surgir a respectiva obrigação de ressarcimento pretendido. Além disso, não se pode compelir a terceiros, que não integraram a lide (DETRAN/DF e Secretaria de Fazenda do DF), o cumprimento da obrigação de fazer voltado ao automático redirecionamento dos débitos incidentes sobre o veículo. 3. Ocorrida a rescisão do contrato de compra e venda de veículo alienado fiduciariamente, por inadimplemento do comprador, e determinado o retorno ao estado anterior, reputa-se incabível o pleito do vendedor de compensação pelo período em que ficou privado do uso do veículo, quando não demonstrado nos autos qualquer desembolso de quantia para fins de quitação do contrato ou mesmo que teria deixado de auferir alguma vantagem financeira, o que, em tese, lhe permitiria buscar eventual ressarcimento. Entendimento contrário ensejaria, em verdade, enriquecimento sem causa do vendedor, vedado pelo ordenamento jurídico. 4.
O devedor fiduciante, ao transferir os direitos sobre o veículo financiado por meio de procuração in rem suam, sem autorização da instituição financeira, assumiu o risco da inadimplência das parcelas do financiamento por parte do comprador, razão pela qual não há que se falar em reparação por danos morais pelo mero inadimplemento contratual
. 5. Apelação conhecida e não provida. (TJ-DF 07142911020198070007 1437747, Relator: SIMONE LUCINDO, Data de Julgamento: 13/07/2022, 1ª Turma Cível, Data de Publicação: 22/07/2022).

Não ignoro que o contrato de gaveta, isto é, aquele que tem por objeto veículo financiado e é realizado sem a anuência do agente financiador, é válido e apto a produzir efeitos entre as partes contratantes, como ressaltou o eminente relator em seu voto, de modo que, acaso comprovados débitos ou danos materiais relacionados ao contrato celebrado entre as partes, estes seriam passíveis de ressarcimento. Todavia, os danos materiais foram afastados, por não comprovados, pelo Magistrado da instância primeva, ao passo que tampouco restou provado que o inadimplemento contratual por parte do réu e apelante, por si só, foi capaz de ensejar violação a direito da personalidade da parte autora, não se desincumbiu a parte autora de seu ônus de provar fato constitutivo de seu alegado direito (art. 373, I, do CPC), impondo-se a reforma da sentença para julgar a improcedência do pedido de indenização por danos morais.

Pelo exposto, r
ogando vênia
ao
e
. Relator
,
acompanho a divergência
instaurada pelo
N. Des. Substituto Carlos Magno Moulin Lima
, para
dar provimento ao recurso
,
reformando a r. sentença, a fim de julgar improcedente a pretensão autoral de condenação em indenização por dano moral.

É como voto.